Tribunal: TJMT
Processo: 1003127-72.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003127-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), JOANA MARIA DA COSTA CAMPOS - CNPJ: 16.779.232/0001-20 (AGRAVANTE), JOANA MARIA DA COSTA CAMPOS - CPF: 030.562.541-16 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e indeferiu o pedido de nulidade da citação por edital nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial. A agravante alega que sempre residiu em endereço certo e que não foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal, o que violaria o devido processo legal e o contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital realizada no processo de execução, considerando se foram esgotados os meios disponíveis para a citação pessoal da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil autoriza a citação por edital quando o citando estiver em local ignorado, incerto ou inacessível.

Nos autos, restou demonstrado que foram realizadas duas tentativas de citação pessoal, ambas infrutíferas, incluindo uma no endereço indicado na Cédula de Crédito Bancário, o que justifica a adoção da citação editalícia.

A citação por edital foi regularmente publicada no Diário de Justiça Eletrônico, observando os requisitos do artigo 257 do CPC, não havendo indícios de irregularidade ou de omissão intencional da instituição financeira para dificultar a citação.

A jurisprudência confirma a validade da citação por edital quando há tentativas frustradas de citação pessoal e o ato respeita os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é válida quando demonstrado que o citando não foi encontrado após tentativas de citação pessoal, nos termos do artigo 256, inciso II, do CPC.

A publicação da citação editalícia no Diário de Justiça Eletrônico, atendendo aos requisitos do artigo 257 do CPC, afasta a alegação de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 256, II, e 257.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.477886-6/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, j. 21.02.2025, pub. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOANA MARIA COSTA CAMPOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos
a
utos da Ação de Execução
d
e Título Extrajudicial n.º 1048195-29.2019.8.11.0041, manejada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada, ora agravante e, assim, indeferiu o pedido de nulidade de citação
.

Para tanto, a
agravante sustenta a nulidade da citação por edital, alegando que sempre residiu em endereço certo e que não foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal.

Argumenta que a citação editalícia violou o devido processo legal e o contraditório, tornando nulos todos os atos subsequentes.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal reside na alegada nulidade da citação editalícia da agravante.

Ocorre que
,

da análise dos autos, verifica-se que foram realizadas duas tentativas de citação pessoal, sendo uma delas no
mesmo
endereço indicado na Cédula de Crédito Bancário, ambas restando infrutíferas, conforme certificado pelo Oficial de Justiça
(id n. 29334441 – Pág. 1; id n. 39202394 – Pág. 1; id n.
90902953 – Pág. 1.

O artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que a citação por edital é cabível quando o citando estiver em local ignorado, incerto ou inacessível. No caso concreto, restou demonstrado que a parte executada não foi encontrada nos endereços fornecidos, configurando a hipótese legal para a citação ficta.

Ademais, a citação editalícia foi regularmente publicada no Diário de Justiça Eletrônico, observando os requisitos do artigo 257 do CPC, inexistindo indícios de irregularidade ou de que a instituição financeira tenha deliberadamente omitido informações para dificultar a citação.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da citação, pois foram esgotados todos os meios disponíveis para a citação pessoal antes da adoção da via editalícia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VÁRIAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL. VALIDADE.
EDITAL .
NOMEAÇÃO DE CURADOR. EXIGÊNCIAS CUMPRIDAS. NULIDADE AFASTADA. Se a parte autora comprova ter realizado tentativas anteriores de localização e citação do requerido que restaram sem êxito, mostra-se válida a citação por edital. Se a citação editalícia foi publicada e após, nomeado curador ao requerido ausente, restam cumpridas as formalidades desta espécie de citação. (TJMG-Agravo de
Instrumento-Cv1.0000.24.477886-6/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2025, publicação da súmula em 25/02/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025